Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Auto de infração de trânsito. Recusa ao teste de alcoolemia. Art. 165-A do CTB. Alegação de nulidade por vícios formais. Inovação recursal afastada. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Regular instauração do procedimento administrativo. Litigância de má-fé configurada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento da multa no valor dado à causa de R$ 2.934,70, por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78367779). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que visa a anulação do Auto de Infração SA03926717, lavrado por recusa ao teste de alcoolemia, afirmando que não lhe foi entregue a cópia do auto no momento da abordagem, que o documento carece dos dados técnicos essenciais do etilômetro (marca, modelo e número de série) e apresenta apenas a indicação genérica em telas sistêmicas, que não há assinatura do agente de trânsito e que inexistiu processo administrativo regular, vícios desconsiderados pela sentença que julgou improcedentes os pedidos e o condenou por litigância de má-fé com multa no valor da causa. Aduz cerceamento de defesa e vícios formais insanáveis à luz da Portaria no 354/2022 da SENATRAN, sustenta a inaplicabilidade do pas de nullité sans grief e afirma que a sentença validou ato administrativo imperfeito. Assim, pede o conhecimento e provimento do Recurso Inominado para reformar integralmente a sentença, afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa e declarar a nulidade do Auto de Infração no SA03926717 e de todos os seus efeitos, com expedição de ofício ao DETRAN/DF para as baixas.
4. Em contrarrazões, o requerido, em preliminar, suscita inovação recursal, ao argumento de que o recurso inominado altera a causa de pedir ao passar a sustentar a inexistência de notificação da autuação e da penalidade, tese não deduzida na inicial, além de não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que a simples recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura, por si só, a infração prevista no art. 165-A do CTB, de forma autônoma e dissociada do art. 165 do mesmo diploma, sendo desnecessária a lavratura de auto de constatação, nos termos do art. 277 do CTB, do RE 1.224.374 e da Súmula 16; afirma a presunção de legitimidade do ato administrativo e a irrelevância da regular aferição do etilômetro diante da recusa; ao final, requer o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso no tocante à alegação de ausência de notificação da autuação; (ii) saber se o Auto de Infração no SA03926717, lavrado em razão da recusa do condutor ao teste de alcoolemia, padece de nulidade por supostos vícios formais; e (iii) saber se é cabível a condenação do recorrente por litigância de má-fé, com aplicação de multa no valor atribuído à causa.
III. Razões de decidir
6. Afasta-se a preliminar de inovação recursal, pois a matéria relativa à notificação integra a causa de pedir deduzida na inicial.
7. A simples recusa do condutor infrator ao teste, ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Ainda, é pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
9. O conjunto probatório demonstra que houve regular instauração de procedimento administrativo, inclusive com o encaminhamento da notificação da autuação, conforme documento juntado pelo próprio autor.
10. No caso dos autos, o Auto de Infração contém informações suficientes para garantir o exercício do direito de defesa, identificando devidamente o condutor, o órgão autuador, a matrícula do agente responsável, bem como a data, hora e local da infração. Além disso, descreve a infração cometida com o respectivo código e apresenta as informações detalhadas do veículo envolvido (ID 78367762). Diante da análise da documentação anexada e das alegações genéricas apresentadas pelo autor, não se verifica qualquer irregularidade no Auto de Infração de Trânsito que comprometa o pleno exercício do direito de defesa.
11. Nesse contexto, a pretensão recursal de anulação do auto de infração mostra-se incompatível com o regime jurídico do art. 165-A do CTB e com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.079 da repercussão geral. A infração administrativa decorrente da recusa ao teste de alcoolemia prescinde da comprovação do estado de embriaguez e da aferição do etilômetro, sendo suficiente a negativa do condutor em se submeter ao exame, circunstância incontroversa nos autos. Ainda assim, o recorrente insiste em questionar a validade do ato administrativo com base em alegações que pressupõem a realização do teste que ele próprio recusou, o que evidencia a improcedência da insurgência.
12. Ao sustentar a inexistência de procedimento administrativo regular e a ausência de notificação da autuação, mesmo diante da existência de prova documental clara e acessível nos autos, a parte altera a verdade dos fatos e movimenta o Judiciário com finalidade indevida. Configura-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A; CPC, art. 80, II e III.Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 1224374, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 22-09-2022 PUBLIC 23-09-2022; TJDFT, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539